Tribunal: TJSP
Processo: 2091970-52.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 264/272, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ MARCADA POR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 264/272, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ MARCADA POR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2091970-52.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
LYCURGO LUIZ IÓRIO, são embargados LAURINDO DA SILVA MOURA
JUNIOR, LL IÓRIO INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. e RIYOKO
IÓRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091970-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43960
EDEC.No: 2091970-52.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTOS
EMBGTE.: LYCURGO LUIZ IÓRIO, E RIYOKO IÓRIO
EMBGDO.: LAURINDO DA SILVA MOURA JUNIOR
INTERDOS.: LL IÓRIO INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., E
FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 264/272, PELO QUAL FOI
DADO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
ORA
EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO,
UMA
VEZ
MARCADA POR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES
APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE
SUPRIR
-
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por LYCURGO LUIZ IÓRIO, E RIYOKO IÓRIO, estes dirigidos ao Acórdão
que vem encartado a fls. 264/272, pelo qual, por votação unânime, foi dado
provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado,
Advogado da exequente, este tirado em Ação de Execução proposta por
FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A, contra LL IÓRIO
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, e também contra os
embargantes, momento em que a Turma Julgadora acolheu ao pedido
deduzido, no sentido de entender possível o desmembramento do imóvel
dos embargantes em duas unidades autônomas, sem que com isso se
tenha por descaracterizado bem de família, e assim também possibilitando o
afastamento da impenhorabilidade indevidamente reconhecida sobre o
conjunto, de sorte a se restabelecer a incidência de constrição sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091970-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
imóvel localizado a Rua Peixoto Gomide, 493, apartamento 234, inscrito na
matrícula 19.466 do 13o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
Inconformados com os termos da R. Decisão como
proferida pela Turma Julgadora, dela recorrem os executados, ora
embargantes, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 01/04, para
tanto sustentando que a R. Decisão proferida se apresenta imprópria na
solução da questão em desate, pois segundo dão conta, se mostra
verdadeiramente omissa em relação ao quanto alegado nos autos, isto
porque deixou a Câmara de apreciar, ao menos com a devida correção, a
questão nos limites em que colocada em debate no feito, notadamente no
que se refere ao fato de que os imóveis identificados pelos nos 233, e 234,
se encontram funcionalmente unificados, sendo fato que a divisão das
unidades se coloca como bastante onerosa, conforme laudo produzido em
outra demanda. Ademais, dão conta de que a determinação de
desmembramento afronta ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual
pediram pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por
sanadas as incorreções apontadas, para que possam atingir assim a efetiva
modificação dos limites do julgado.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme se dá conta a fls. 17/20, apresentou manifestação, ainda que
relativa a outro feito, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
promovida a reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate
no curso do natural desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, de rigor se faz reconhecer que Sentenças ou Acórdãos comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091970-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ataque direto por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão
somente quando marcados por obscuridade, contradição, ou omissão,
desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou
mesmo o Tribunal.
Segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra
permitido entender que: “o julgado padece de omissão quando o juiz
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas
pelas partes ou examináveis de ofício”, definindo, no mais, que
obscuridade se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real
do provimento, no todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto
que contradição, por seu turno, esta “decorre da existência de
proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de
um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e
seguintes, Ed.RT).
Em assim sendo, e à luz do quanto até aqui exposto, de
rigor ter em conta que para efetiva e adequada interposição do recurso
como ora manejado pelo insurgente, necessário que se manifeste qualquer
dos vícios apontados, o que não se registrou no caso em exame, pois todos
os aspectos levantados nos presentes Embargos de Declaração foram
objeto de apreciação por parte da Turma Julgadora quando do julgamento
do recurso originariamente acionado, uma vez que ao contrário do
entendimento manifestado pelos embargantes, as razões de inconformismo
apresentadas pelo embargado não implicam em inovação processual, isto
porque todos os pedidos e manifestações acostados aos autos sempre
foram dirigidos a penhora da unidade no 234, diante do fato de se tratar esta
de unidade autônoma, de sorte que o Acórdão proferido por esta Turma
Julgadora se encontra em perfeita consonância, tanto com os requerimentos
das partes, quanto com as provas coligidas ao todo processado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091970-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091970-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão como
proferida. No mais, é de se ter por certo que eventual erro na apreciação da
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só
sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida
em se elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade
de decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex,
volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão,
em verdade, implica em se reapreciar os verdadeiros limites do julgado, de
sorte que a prestação jurisdicional seja alterada para atender as
expectativas dos embargantes, isto porque “omissão não se confunde com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque proferido com plena observância de seus limites, motivo pelo
qual deve a Decisão Colegiada sob indevido ataque ser integralmente
mantida, manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091970-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
adequados fundamentos.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator